Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720406-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MARCUS RIBEIRO AREAL, EDSON APARECIDO DE ARAUJO, JOSE EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR, RAIMUNDO NONATO VERAS DOS SANTOS, WELLINGTON CLAUDIO VIDAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o documento de Id. 17299100 não satisfaz o requisito de admissibilidade relativo ao preparo, considerando que não está acompanhado da competente guia de custas, tampouco possui informações relevantes quanto ao nome das partes e número do processo a que se refere o recurso. Nestes termos, defiro a parte Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos autos a guia de custas de que trata o comprovante de pagamento de Id. 17299100, sob pena de deserção. Do contrário, recolha em dobro o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, observada a advertência de que trata o §5° do mesmo dispositivo legal. Intime-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora